Tribunal: STF
Processo: RE 597321
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. Caso em que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. Agravo regimental desprovido.